Tribunal: TJES
Processo: 0048999-89.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048999-89.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILA VELHA COMERCIO DE FRIOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA OMISSÃO E ERRO MATERIAL NA APRECIAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Vila Velha Comércio de Frios Ltda., Juarez Saidler e Dilma Dias de Souza Andrade Saidler contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S. A. Os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e erro material ao reconhecer como suficientes os documentos anexados à petição inicial, notadamente os extratos bancários, que não demonstrariam a evolução da dívida durante todo o período contratual. Pleiteiam, com isso, a extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da suficiência dos extratos bancários para instrução da inicial; (II) estabelecer se a eventual falha na apreciação da prova documental poderia ser qualificada como erro material passível de correção por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Os embargos de declaração possuem caráter excepcional e visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente os documentos juntados com a petição inicial, concluindo que o contrato, a planilha de evolução da dívida e os extratos bancários eram suficientes para autorizar o prosseguimento da demanda.

5.
A alegação de erro material não se sustenta, pois não se trata de equívoco fático ou de cálculo, mas de discordância quanto ao juízo de valor adotado na análise da prova, o que configura pretensão de rediscutir o mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A existência de juízo de valor expresso sobre a suficiência de documentos afasta a alegação de omissão.

2.
A discordância com a valoração da prova não configura erro material, sendo incabível rediscussão
do tema em
embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0048999-89.2014.8.08.0035.

EMBARGANTES: VILA VELHA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA., JUAREZ SAIDLER e DILMA DIAS DE SOUZA ANDRADE SAIDLER.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Vila Velha Comércio de Frios Ltda., Juarez Saidler e Dilma Dias de Souza Andrade
opuseram

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 10443077
,
que
deu parcial
provimento ao
recurso de apelação
que interpuseram
contra
a
respeitável sentença proferida
n
os autos da “ação
de
cobrança”

ajuizada
contra eles pelo
Banco do Brasil S. A.

Nas razões recursais
aleg
aram

os

embargante
s
,

em síntese, que o julgado incorreu em omissão e erro material ao considerar suficientes os documentos que instru
em
a
petição
inicial, po
rque
os extratos bancários juntados não demonstram a evolução da dívida por todo o período contratual, o que deveria ter resultado na extinção do processo sem a resolução do mérito
.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte.

No caso, não assiste razão aos embargantes. A alegada omissão quanto à insuficiência dos extratos bancários é inexistente, uma vez que o acórdão embargado
(id 10443077)
enfrentou expressamente a questão e concluiu que “Com a petição inicial o autor anexou o contrato celebrado entre as partes (fls. 08-16vº), a planilha de evolução do débito que discrimina os encargos cobrados e como se chegou ao valor perseguido (fls. 17-8vº) e extrato bancário da conta-corrente mantida pela ré Vila Velha Comércio de Frios Ltda. (fls. 19-26), sendo estes documentos suficientes para ensejar o seguimento da demanda”. A matéria foi, portanto, devidamente apreciada e decidida.

Da mesma forma, a tentativa de classificar a discordância com tal entendimento como “erro material” é improcedente. A insurgência dos embargantes não se volta contra um equívoco fático ou de cálculo, mas contra o próprio juízo de valor exercido por este Colegiado ao analisar a prova, o que,
em tese,
configura
ria

error in judicando
e,
portanto,
refoge ao escopo dos aclaratórios. O que se revela é a nítida pretensão de reexame da causa, o que é vedado nesta via processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.